Tribunal: TJDFT
Processo: 0715725-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FINANCIAMENTO. MOTOCICLETA. FRAUDE. IPVA. INDEVIDO. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS, QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela instituição financeira ré em que alega que não fora o agente direto do ato ilícito que originou o dano questionado, tendo agido, da melhor forma, para resolver as intercorrências ocorridas, sendo certo que sua conduta diligente deve ser levada em consideração para afastar o dano moral. Requer a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, a título de danos morais.

3. A controvérsia reside no cabimento de danos morais pelo fato de o autor ter tido seu nome inscrito em dívida ativa, em razão de contrato de financiamento de uma motocicleta, celebrado fraudulentamente, em seu nome, junto à instituição financeira ré, ora recorrente.

4. Nesse ponto, cabe registrar que na ação no 2012.03.1.002591-9, que também tramitou perante o Juízo a quo, envolvendo as mesmas partes, foi reconhecida a nulidade do pacto, bem como declarada a inexistência de todos os débitos gerados em razão da mencionada avença, tendo a instituição financeira sido condenada ao pagamento de indenização por danos morais pela inscrição, à época, do nome do autor, ora recorrido, em cadastro de inadimplentes.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/1990).

6. Eventuais fraudes realizadas em operações bancárias integram o risco da atividade e não afastam a responsabilidade da instituição financeira pelos danos gerados ao consumidor (Súmula 479/STJ).

7. A inclusão do nome do autor em dívida ativa, após a cobrança indevida do IPVA, viola o direito da personalidade e atinge a sua integridade, pois os transtornos experimentados, em decorrência da indevida inscrição, ultrapassam os dissabores do cotidiano, a subsidiar a reparação por danos morais (in re ipsa).

8. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

9. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.

10. Sentença reformada a fim de reduzir para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor arbitrado, a título de danos morais. Mantem-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).